Tribunal: TJDFT
Processo: 0731694-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS E AÇÕES. CDC. APLICAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SEGURADORA. BEM SINISTRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL ELABORADO DE FORMA UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA. LAUDO PERICIAL SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 786 do Código Civil, paga a indenização, a seguradora sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. Assim, mostra-se aplicável o Código de Defesa do Consumidor.
2. Comprovado pelo laudo pericial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a ausência do nexo de causalidade entre o dano causado no equipamento do segurado e a prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica, o pedido formulado pela seguradora em ação regressiva deve ser julgado improcedente.
3. Apelação conhecida e não provida.